Tribunal: TJMT
Processo: 1028670-14.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028670-14.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), DARI SCHULZ - CPF: 639.943.999-04 (AGRAVADO), SCHULZ & SCHULZ LTDA - CNPJ: 00.213.002/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), IVONE PEREIRA DIONIZIO - CPF: 608.732.649-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Bradesco S/A contra decisão que indeferiu pedido de penhora de 30% do salário do executado, sob fundamento da excepcionalidade da medida e da ausência de comprovação do esgotamento de meios menos gravosos para satisfação do crédito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há possibilidade de penhora parcial dos rendimentos salariais do executado, diante da relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, considerando a insuficiência de outros bens para a execução.

III. Razões de decidir

3. O ordenamento jurídico prevê a impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos (art. 833, IV, CPC), admitindo mitigação apenas em situações excepcionalíssimas, desde que demonstrado o esgotamento de outros meios executórios e preservado o mínimo existencial do devedor.

4. O banco agravante não comprovou a adoção de todas as diligências para localização de bens passíveis de constrição, sendo insuficiente a mera alegação da inexistência de outros ativos.

5. O valor do salário do executado (R$ 1.706,53) se aproxima do salário-mínimo nacional (R$ 1.518,00), inviabilizando a penhora parcial sem comprometimento da sua subsistência e de sua família.

6. Precedentes do STJ e desta Corte apontam que a penhora de verbas salariais deve ser autorizada apenas quando o devedor aufere renda substancialmente superior ao mínimo existencial, o que não se verifica na hipótese dos autos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“
A penhora sobre percentual de salário do devedor somente é admissível quando esgotados os meios menos gravosos e desde que não comprometa o mínimo existencial, o que não se verifica quando a remuneração do executado
se aproxima do salário-mínimo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 789, 805 e 833, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EREsp
1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 19/04/2023; STJ, REsp 2.072.733/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 27/08/2024; TJMT, N.U. 1001589-27.2023.8.11.0000, Rel. Desa.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 12/04/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
contra a decisão proferida pela Dra. Thatiana dos Santos, Juíza de Direito da V
ara Única da Comarca de Cláudia
, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0000294-19.2007.8.11.0101, ajuizada em face de
DARI SCHULZ
, indeferiu o pedido de penhora de 30% do salário do executado,
fundamentada no caráter excepcional da medida e na ausência de comprovação do esgotamento de meios menos gravosos para satisfação do crédito
(ID. 162874648, na origem).

Em suas razões recursais

(ID. 244830193)
, o Agravante
alega
, em síntese, que a penhora sobre percentual do salário do
Devedor
deve ser admitida, conforme recente entendimento d
o Superior Tribunal de Justiça, defendendo que o executado aufere renda mensal de R$ 1.706,53 e que a penhora parcial não comprometeria sua subsistência.

Sustenta também
que já
teria esgotado
todos os meios de localização de bens e que a decisão recorrida, ao indeferir a penhora, fomenta a inadimplência e inviabiliza a efetiva satisfação do crédito exequendo
, pugnando, assim,

pela
reforma da decisão para autorizar a penhora de 30% dos rendimentos mensais do executado até o adimplemento da dívida.

Não foi postulada a
atribuição de efeito suspensivo ou
a
antecipação da tutela recursal
,
com base no art. 1.019, I, do CPC (ID. 245472662).

Sem contrarrazões, uma vez que o Agravado não constituiu advogado no feito de origem, bem como não foi encontrado
pessoalmente
no novo endereço informado pelo Agravante (ID. 269002253, p. 6).

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

R
ecurso tempestivo e
preparado (ID.
245575152
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
BANCO BRADESCO
pretende a reforma da decisão agravada para que seja deferida a penhora de 30% dos rendimentos salariais do agravado
DARI SCHULZ
, sob o argumento de que tal medida não compromete a sua dignidade nem a de sua família, além de estar em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Em que pesem as alegações da Agravante, entendo que o recurso não comporta provimento. Vejamos.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada
, n
o que
pertine
:

“(...)
Vistos.

1. O processo veio concluso para análise da petição de ID 129041404 - 14.09.2023 onde o exequente requer a penhora de parcela do valor recebido pelo executado, a título de salário.

Contudo, a referida medida é excepcional, cabível
apenas quando o crédito não puder ser adimplido de outra forma
, vale dizer,
quando esgotados os meios de localização de bens do devedor que sejam passíveis de constrição, ou seja, quando esgotadas todas as medidas menos gravosas ao executado
.

Nestes termos, é a Jurisprudência:
(...)
(TJ-MT - AI: 10015892720238110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 12/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/04/2023)

Portanto,
indefiro o pedido
.

2. Intime-se, a parte autora para que, em 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito.

3. Diligências necessárias.
(...)”
(ID. 162874648)
(
g.n
.)

Pois bem.

É certo que o patrimônio do devedor está sujeito à execução, respondendo com todos os seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento das obrigações, com exceção das restrições previstas em lei, nos termos do art. 789, do CPC.

Assim, visando à proteção da dignidade humana do devedor, o Ordenamento Processual Civil estabelece a impenhorabilidade de alguns dos bens do devedor, dentre eles as verbas de caráter alimentar e aqueles valores constantes em conta e inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, ressalvando a impenhorabilidade quando a dívida executada estiver estampada em obrigação de pagar alimentos.

Embora não se desconheça que o disposto no art. 833, IV, do CPC configura garantia constitucional vinculada à dignidade humana (art. 1o, III, CF), a jurisprudência deste Sodalício, em consonância com a do Superior Tribunal de Justiça, admite a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, em casos excepcionais, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, desde que preservado o mínimo existencial do devedor e de sua família; e
c
omprovada a insuficiência de outros bens para a satisfação do crédito (art. 805, do CPC).

Nesse sentido:

“(...) E ainda, conforme o
EREsp
n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023,
DJe
de 24/5/2023, tratando especificamente do normativo constante do CPC 2015,
a mitigação da regra de impenhorabilidade salarial é admissível apenas em situações excepcionalíssimas
, quando (i) demonstrado que
restaram inviabilizados outros meios executórios que pudessem garantir a efetividade da execução
e (
ii
)
desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares
. (...)” (STJ. REsp n. 2.072.733/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, relator para acórdão Min. Marco
Buzzi
, 4a Turma, j. 27/8/2024, DJEN 17/12/2024)

No caso
sub judice
, o Banco Agravante não comprovou o esgotamento de medidas alternativas, como
diligenciar junto aos órgãos de Registro
de
I
móveis,
ou busca
r outros
ativos em nome do Devedor
, de modo que a mera alegação de que o executado
“
não possui outros bens
”

se mostra
insuficiente
para deferir a
medi
d
a
extrema e excepcional postulada.

Frise-se que
o próprio Conselho Nacional de Justiça - CNJ disponibiliza uma série de sistemas que facilitam a investigação patrimonial e a localização de bens e ativos de pessoas físicas e jurídicas envolvidas em processos judiciais, tais como CEI, RENAJUD, SISBAJUD, SNIPER, INFOSEG, CCS, INFOJUD, CNIB, SNGB, CAGED, SERASAJUD, SREI, dentre outros.

De todo modo, mesmo que assim não o fosse
,
na hipótese destes autos
o va
lor do
salário
do Agravado que o Banco pretende penhorar (
R$ 1.706,53
) situa-se
pouco acima do
mínimo nacional (R$
1.518,00 - Decreto n. 12.342/2024
),
de modo que a
análise concreta do impacto sobre as despesas essenciais
do devedor
(alimentação, saúde, moradia
etc.
)
, à toda evidência,
inviabiliza a penhora de 30% desse montante.

Por outro lado, os julgados mencionados pelo Agravante referem-se a casos em que os ex
ecutados possuíam renda elevada, a exemplo do Agravo de Instrumento n. 0709238-64.2022.8.07.0000 do TJDF, em que o devedor recebia
cerca de
R$ 8
.
0
00,00 mensais, permitindo a penhora sem comprometer a subsistência,
ao contrário
do presente caso, em que a realidade fática é distinta, já que a penhora de 30% (R$ 511,95) reduziria a renda líquida do Agravado para R$ 1.194,57, valor claramente insuficiente para garantir sua subsistência com dignidade.

Assim sendo, não encontro razões para modificar a decisão que indeferiu a penhora sobre os rendimentos salariais do executado, em conformidade com a legislação vigente
e
entendimento dest
a

Corte
em caso análogo,
como bem destacado pelo Juízo
a quo
na decisão atacada
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA - PENHORA ON LINE EFETIVADA -
30% DOS PROVENTOS DA EXECUTADA
- RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE - CASO CONCRETO -
AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS MENOS GRAVOSAS
- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ. Todavia, por se tratar de medida excepcional,
a penhora de parte do salário somente é cabível quando a dívida não puder ser adimplida de outra forma, ou seja, depois de esgotados os meios de localização de bens da parte devedora e passíveis de constrição, o que não ocorreu na hipótese dos autos
. A teor do
que dispõe o artigo 805 do CPC, quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.” (TJMT. N.U 1001589-27.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Desa.
Antonia
Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 12/04/2023,
DJe
21/04/2023)
(
g.n
.)

No mesmo sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PROVENTOS. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da impenhorabilidade dos salários para satisfazer obrigações não alimentares, desde que preservado o mínimo existencial e mediante análise das circunstâncias do caso concreto.

4. No caso dos autos, constatou-se que a penhora no percentual de 30% dos proventos da recorrida comprometeria sua subsistência, pois a única renda mensal, já reduzida pelos descontos obrigatórios, é insuficiente para o custeio de suas despesas essenciais.

5.
Ausência de comprovação de que foram esgotados outros meios para a satisfação do crédito, razão pela qual não se justifica a relativização da impenhorabilidade neste caso específico
.

IV. Dispositivo e tese
.
6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1.
A relativização da impenhorabilidade de salários e proventos deve observar o princípio da preservação do mínimo existencial, sendo inviável quando há risco de comprometimento da subsistência do devedor e de sua família
."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 833, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 2038478/MA, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3a Turma, j. 06/03/2023.
”
(
TJMT.
N.U 1030361-63.2024.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Privado
,
Rel. Dra. Celia Regina Vidotti
,
1a
Câmara de Direito Privado,
j.
04/02/2025,

DJ
e
07/02/2025
) (
g.n
.)

Logo, a decisão está alinhada com a jurisprudência do STJ e deste Sodalício, no sentido de que a penhora salarial só é admissível quando o devedor aufere renda significativamente superior ao mínimo existencial,
após esgotados os meios de localização dos bens do devedor,
o que não ocorre no caso
sub judice
.

Com tais considerações, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está
bem posto
, devendo ser mantido integralmente, tal como proferido.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento
interposto pelo

BANCO BRADESCO S/A
, mantendo
incólume
a decisão agravada, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025